Tribunal: TJES
Processo: 5004843-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004843-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MAURI TEIXEIRA DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA DO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº. 9.656/98. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA PARA A RETIRADA DE UM TUMOR NO CÉREBRO DE SOB ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO DA PARTE AUTORA NÃO CONTEMPLA O MATERIAL PRESCRITO POR SE TRATAR DE PLANO CONTRATADO ANTERIOR À LEI Nº. 9.656/98. FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS REDIGIDO POR MÉDICO CREDENCIADO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ AUTORIZE A REALIZAÇÃO E O CONSEQUENTE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE PISO DECLAROU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELA PERDA DO OBJETO PELO FALECIMENTO DA PARTE AUTORA, REVOGANDO A TUTELA ANTECIPADA AO SEU TEMPO DEFERIDA E CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS REQUERENTES: LEONARDO JOSE VULPE DA SILVA, TEREZINHA DAS GRAÇAS V DA SILVA E CAMILA KERSIA VULPE DA SILVA, ESPÓLIO DE MAURI TEIXEIRA DA SILVA, NO MONTANTE DE R$ 3.000,00
.
RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA DECLARAR EXTINTA A DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, TAMBÉM COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, E CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO A SUA REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO POR DANOS MORAIS, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR IMPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A
INDA QUE O PLANO DE SAÚDE POSSUÍDO PELA PARTE REQUERIDA SEJA ANTERIOR À LEI N° 9.656/98, NÃO PODERIA A RECORRENTE NEGAR COBERTURA AO PROCEDIMENTO, POIS, EM RECENTES JULGADOS EXARADOS PELO EGRÉGIO STJ, RESTOU CONSOLIDADO QUE AS REGRAS ESTABELECIDAS NA LEI Nº 9.656/98 RESTRINGEM-SE AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADOS APÓS A SUA VIGÊNCIA (ART. 35), MAS O ABUSO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVISTA EM AVENÇAS CELEBRADAS EM DATAS ANTERIORES PODE SER AFERIDO COM BASE NO CDC. É POSSÍVEL QUE O PLANO DE SAÚDE ESTABELEÇA AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO UTILIZADO, SENDO ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO, TRATAMENTO, MEDICAMENTO OU MATERIAL CONSIDERADO ESSENCIAL PARA SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO. NO TOCANTE AO DANO MORAL, ESSE NÃO MERECE PROSPERAR DEVIDO A SUA INTRANSMISSIBILIDADE, OU SEJA, DEVIDO AO SEU CARÁTER PERSONALÍSSIMO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. INTRANSMISSIBILIDADE DOS DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO A QUO POR PERDA DO OBJETO.
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL AO ESPÓLIO DO AUTOR DA DEMANDA.
QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.